Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0750247-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON CUSTODIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID no 35754006, porquanto o Distrito Federal possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007